Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CURSO SUPERIOR. ATIVIDADE REMUNERADA EVENTUAL. INSUFICIÊNCIA PARA AUTOSSUSTENTO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por D. M. D. S. em face da filha, com pedido de exoneração da obrigação alimentar fixada em 15% do salário mínimo.
2. Sentença julgou improcedente o pedido e manteve a obrigação alimentar, diante da comprovação de necessidade da alimentada.
3. O autor apelou, sustentando que a filha, maior de idade (21 ano) exerce atividade remunerada, percebe renda mensal equivalente a um salário mínimo e possui despesas reduzidas com faculdade, circunstâncias que afastariam o dever alimentar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a maioridade civil e o exercício de atividade remunerada autorizam a exoneração dos alimentos; e (ii) se a matrícula e a frequência em curso superior justificam a manutenção da pensão com fundamento no dever de solidariedade familiar.
III. Razões de decidir
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar.
6. A alimentada comprovou matrícula regular em curso superior, no 7o semestre, evidenciando despesas necessárias à conclusão da formação. 7. A existência de atividade remunerada por prazo determinado não assegura autossustento pleno nem afasta, por si só, a necessidade dos alimentos durante o período de formação profissional.
8. Inexistentes os pressupostos legais para a exoneração, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.630, 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/09/2010, DJe 22/09/2010.